Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E/OU FALHA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes no pagamento de danos materiais e lucros cessantes oriundos de contrato de proteção veicular. Em seu recurso assinala que entabulou contrato de seguro com a parte ré, sendo informado no momento da contratação de que ocorreria ressarcimento integral em caso de incêndio. Defende que o serviço prestado pela parte ré se equipara a serviço securitário, sendo devida a reparação pela perda total do veículo. Ainda, defende a nulidade de toda cláusula abusiva ou de técnica elevada para a adequada compreensão do consumidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a parte autora exerce função de empresário no ramo de locação de veículos, além de demonstrar expressiva movimentação bancária. Todavia, as alegações são insuficientes para atestar a capacidade financeira da parte autora, sendo que os seus extratos demonstram o recebimento de menos de R$ 5.000,00 por mês mediante pagamentos efetuados por terceiros (IDs 53872861-53872862). Assim, não há elementos suficientes para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
IV. O produto ofertado pela parte ré possui características securitárias, de modo que se aplica o mesmo entendimento imposto às seguradoras. Assim, pontue-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
V. Na espécie, é incontroversa a contratação de proteção veicular com natureza de seguro entre as partes e que o veículo sofreu um incêndio. No caso, ainda que no contrato de adesão conste como “produtos do plano”, dentre outros, eventos como “roubo, furto, incêndio, colisão, perda total e fenômenos da natureza” (ID 53872426), pontue-se que o autor declarou que detinha ciência do regulamento interno (referente ao programa de proteção automotiva), manual de assistência e regulamento de benefícios opcionais. Relevante pontuar que, apesar dos eventos de cobertura descritos no contrato de adesão, é evidente que a proteção não confere cobertura irrestrita a qualquer situação de perda total, como pretende a parte autora. Assim, deve-se ponderar o caso concreto, no qual o autor declarou ciência do regulamento, sendo que o artigo 44 daquele dispositivo elenca, em negrito, de forma a destacar a ressalva, que a cobertura de incêndio se limita à hipótese proveniente de colisão com outro veículo automotor, sendo que o parágrafo único ainda reforça que não ocorrerá cobertura por incêndio decorrente de falta de manutenção, falha elétrica ou que não tenha sido resultante de colisão. Ademais, reitera-se que a mera menção à cobertura por perda total e incêndio não significa a ausência de excludentes quanto àquela regra geral, de modo que a expressa indicação de ausência de cobertura para incêndio que não seja decorrente de colisão demonstra a regular informação quanto aos termos contratuais. Portanto, na situação em apreço não se constata que ocorreu falha de informação da parte ré quanto à ressalva acerca das cláusulas limitativas, de modo que não há que se falar em nulidade daquelas cláusulas. Desse modo, não prospera o pedido de condenação por danos materiais, tampouco lucros cessantes.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.